Tribunal: TJPA
Processo: 0008945-50.2018.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008945-50.2018.8.14.0043

APELANTE: RODRIGO PUREZA BARBOSA

ADVOGADO DATIVO: BARBARA MARIA BALIEIRO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33, DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. CONFIRMADO NOS AUTOS A AUTORIA DO CRIME DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS, PELAS PROVAS SEGURAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME EM QUESTÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PRESENTE NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. PRETENSÃO PROCEDENTE. RECONHECIDA E APLICADA A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILITADA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO, HAJA VISTA O QUANTUM DE PENA APLICADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Rodrigo Pureza Barbosa
,
através de advogada constituído, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Portel, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 05 de novembro de 2018, às 11hs.50min, policiais civis receberam denúncia anônima de que o apelante estaria vendendo drogas ilícitas em sua residência, localizada à rua 10 de Dezembro, nº 388, bairro Bosque, cidade de Portel. Assim, diante dessa informação, uma equipe de policiais se deslocou até o local e, em revista procedida no imóvel, encontraram 05 (cinco) papelotes de pasta base de cocaína, prendendo em flagrante o denunciado, o qual foi levado à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Em razões recursais
, ID 5022757, pag. 01/07,
postula a defesa a desclassificação da conduta que foi imposta ao apelante para aquela constante no art. 28 da Lei de Drogas.

De forma subsidiária, requer a aplicação da causa de diminuição de pena presente no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 e, após, que a pena seja substituída por restritivas de direito.

Em contrarrazões
, ID 5022757, pag. 11/16, o Órgão Ministerial

manifesta-se que seja mantida a sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, ID 5022758.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1 - Da pretendida desclassificação.

Postula a defesa a desclassificação da conduta que foi imposta ao apelante para aquela constante no art. 28 da Lei de Drogas, por alegar que a droga encontrada com o mesmo era apenas para seu consumo próprio.

Compulsando os presentes autos, percebe-se que a autoria do crime de tráfico de drogas, atribuída ao recorrente, foi deveras provada, tendo a sentença condenatória sido embasada em provas seguras e firmes que não deixaram margem para qualquer dúvida, tendo
o policial civil RODRIGO OLIVEIRA PEREIRA,
esclarecido, em seu depoimento prestado em audiência de ID 5041273 e ss, todos os termos da denúncia acusatória, afirmando que o apelante já era pessoa conhecida da polícia, mas pela prática de assaltos no município de Portel; disse ainda o depoente que participou da diligência que culminou com a prisão do denunciado; que foi encontrada substância entorpecente no imóvel do acusado, fato este incontroverso, já que
o próprio réu confirmou, em juízo, ID 5041284 e ss , que a droga encontrada lhe pertenceria
, no entanto, negou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que a droga era apenas para seu consumo próprio, já que é viciado em substâncias narcóticas.

Ora, apesar de afirmar o apelante, perante o juiz da causa, que a droga encontrada em sua residência era para seu consumo próprio, aduzindo que é viciado em substâncias tóxcas, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos, já que nada foi trazido pela defesa que demonstrasse que ocorreu algum impropério por parte dos agentes que efetuaram a prisão do réu.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
guardar ou ter em depósito
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo,
guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente, impossibilitando, assim, qualquer desclassificação pretendida.

2 - Da requerida aplicação da causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado.

De forma subsidiária, requer a aplicação da causa de diminuição de pena, presente no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006 e, após, que a pena seja substituída por restritivas de direito.

O juízo da causa, ao reconhecer a pretendida causa de diminuição de pena, pronunciou-se no seguinte sentido
,
ID 5022755
:

“O réu não faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, uma vez que seu reconhecimento está condicionado ao preenchimento, cumulativo, dos requisitos legais: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, e não ostentar nenhuma condenação. Explico.

Verifico que, apesar de primário e não ostentar registro de sentença penal condenatória, foi encontrado na sua residência substância entorpecente altamente viciante, conhecida como cocaína (laudo fls. 61), o que afasta o reconhecimento do privilégio
.

Assim, ante as circunstâncias que evidenciam o caso, bem como do depoimento em sede de policial, onde afirma o acusado que não tinha mais devido já ter vendido uma parte, denotando-se assim, a comercialização de entorpecentes, depreende-se que o acusado se dedica à atividade criminosa, elemento suficiente para embasar o não reconhecimento do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.”

Pela análise desse trecho acima transcrito, verifico que o magistrado
a quo
incorreu em bis in idem, ao valorar, negativamente, o fato de ter sido encontrada substância viciante na residência do recorrente para negar a minorante pleiteada, já que esse mesmo fato já faz parte do próprio tipo penal a que foi condenado o réu.

Assim, necessário se faz corrigir esse equívoco, aplicando a causa de diminuição de pena, presente no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, razão pela qual decoto da pena imposta inicialmente ao recorrente 1/6, passando esta de 05 anos de reclusão
para 4 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, bem como ao pagamento de 400 dias multa,
pena esta que torno definitiva
, por inexistir qualquer outra causa de diminuição ou aumento de pena.

A reprimenda deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Impossibilitada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, haja vista o quantum de pena aplicada, que foge aos parâmetros delineados no art. 44 e ss do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, conforme acima exposto
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 10/05/2023